Tribunal: TJBA
Processo: 8003923-06.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003923-06.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO CAVALCANTE DOS ANJOS

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. LEGITIMIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. UTILIZAÇÃO DA
TABELA PRICE
. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Alex Sandro Cavalcante dos Anjos contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada contra Banco Pan S.A. O apelante insurge-se contra a manutenção da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, além de alegar ilegalidade da capitalização de juros e da aplicação da
Tabela Price.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança da tarifa de cadastro no contrato de financiamento firmado entre as partes; (ii) estabelecer se as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas; (iii) determinar se a capitalização mensal de juros e a utilização da
Tabela Price
configuram práticas abusivas ou ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A tarifa de cadastro mostra-se legítima, pois o contrato foi celebrado após a entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.518/2007, sendo válida sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o Tema 620 dos recursos repetitivos do STJ e Súmula 566 do STJ.

2. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas, tendo em vista que os serviços correspondentes foram efetivamente prestados, conforme documentação constante nos autos, não havendo prova de cobrança indevida ou onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ.

3. A capitalização mensal de juros é permitida, uma vez que expressamente pactuada no contrato, o qual prevê taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal, atendendo ao entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

4. A utilização da
Tabela Price
é legítima, pois não implica, por si só, prática de anatocismo, constituindo apenas método de amortização que permite a fixação prévia das prestações, garantindo ao consumidor conhecimento prévio do custo da operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro prevista expressamente em contrato celebrado após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, quando realizada no início do relacionamento com a instituição financeira.

2. São legítimas as tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva.

3. É permitida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

4. A utilização da
Tabela Price
como sistema de amortização é válida, não configurando anatocismo nem abusividade.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, § único, 46, 52, II; CPC, art. 487, I; Resolução CMN nº 3.518/2007; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS (Tema 620); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 973.827/RS; STJ, Súmulas 539, 541 e 566.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003923-06.2022.8.05.0229, em que figuram como apelante
ALEX SANDRO CAVALCANTE DOS ANJOS
e como apelado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09